Tribunal: TJMT
Processo: 1006296-33.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006296-33.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DANYLA RODRIGUES SIMAO - CPF: 060.583.331-13 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE, DOUTOR FABIO PETENGILL (IMPETRADO), GABRIELLY ALMEIDA DA SILVA - CPF: 066.358.041-29 (PACIENTE), DANYLA RODRIGUES SIMAO - CPF: 060.583.331-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CIRO EDSON HAAS - CPF: 582.930.199-72 (VÍTIMA), DELIRES PEREIRA - CPF: 652.908.791-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON RIBEIRO BOMFIM - CPF: 023.587.581-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE SANTOS - CPF: 064.262.571-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO MARTINELLI - CPF: 048.646.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DO NASCIMENTO PROPERCIO - CPF: 085.163.631-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO KELITON DE BRITO ALVES - CPF: 069.515.351-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINILTON OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 617.089.903-48 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, em decorrência de invasão domiciliar ocorrida em 19/08/2025, com restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e subtração de expressivo valor em joias e numerário. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade do decreto prisional, fundamentação genérica, desnecessidade da custódia e requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, ao argumento de ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva carece de contemporaneidade e fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a manutenção da custódia cautelar; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requisito da contemporaneidade não se limita à proximidade temporal entre o fato e o decreto prisional, mas relaciona-se à atualidade do risco gerado pelo estado de liberdade do agente, o qual permanece evidenciado pelos elementos colhidos na investigação.

4.

O lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão decorre da complexidade das diligências investigativas, especialmente da quebra de sigilo de dados telemáticos e da análise de extração de dados telefônicos, que identificaram a paciente como responsável pela guarda e fornecimento das armas utilizadas no roubo.

5.

A decisão impugnada demonstra a materialidade delitiva e apresenta indícios suficientes de autoria, extraídos de boletim de ocorrência, declarações das vítimas, autos de apreensão, comprovante de transferência via PIX, laudos periciais e relatórios de extração de dados, atendendo ao
fumus comissi delicti.

6.

O
modus operandi
revela gravidade concreta da conduta, consistente em invasão de residência por agentes armados, restrição da liberdade das vítimas, subtração de bens de elevado valor e atuação coordenada com divisão de tarefas, o que evidencia periculosidade e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

7.

A vinculação dos investigados a organização criminosa e a atuação estruturada na empreitada delitiva reforçam o risco de reiteração e a necessidade de desarticulação do grupo, legitimando a custódia cautelar.

8.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

9.

O pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pelo juízo de origem, o que impede sua análise originária pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

10.

Ainda que superado tal óbice, o art. 318-A, I, do Código de Processo Penal excepciona a substituição da prisão preventiva por domiciliar nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, hipótese configurada no roubo majorado imputado, inclusive diante da contribuição causal da paciente no fornecimento das armas empregadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência atual do risco à ordem pública, e não à mera proximidade temporal entre o fato e o decreto prisional. 2. A gravidade concreta do roubo majorado, praticado com invasão domiciliar, restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e divisão de tarefas, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. É inviável a análise originária de pedido de prisão domiciliar não apreciado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar é incabível quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A, I, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, 318-A, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1046253-75.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 27/01/2026; STJ, AgRg no RHC 211.790/MG, Quinta Turma, j. 13/08/2025; STJ, AgRg no HC 956.460/RS, Quinta Turma, j. 19/02/2025; TJMT, N.U 1023106-20.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 15/08/2025; TJMT, N.U 1044912-14.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Danyla Rodrigues Simão, em favor de
GABRIELLY ALMEIDA DA SILVA
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Penal n. 1011843-50.2025.8.11.0045.

A impetrante sustenta que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 10/12/2025, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa, decorrentes de investigação relativa a roubo ocorrido em uma residência no dia 19/08/2025.

Aduz, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, uma vez que este se fundamenta em eventos ocorridos em agosto de 2025, inexistindo fato novo apto a justificar a medida extrema de segregação. Destaca, ainda, que a paciente já havia sido beneficiada com liberdade provisória, na modalidade de prisão domiciliar, por este Tribunal, nos autos do HC nº 1044644-57.2025.8.11.0000, referente a outro processo.

Sustenta, ademais, que a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser mãe de criança menor de 12 (doze) anos, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do entendimento firmado no HC coletivo nº 143.641/STF. Argumenta, ainda, que a decisão impugnada apresenta fundamentação genérica e que houve cerceamento de defesa em razão do sigilo dos autos de origem.

Assevera, por fim, a desnecessidade da custódia cautelar, ao fundamento de que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis e de que medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas, conforme já reconhecido anteriormente por esta Corte.

Ao final, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
346697887
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 347580447).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra.
Fania Amorim
, é pela denegação da ordem, conforme entendimento assim sumariado:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONCURSO DE AGENTES – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – ATUAÇÃO ORGANIZADA – GUARDA E FORNECIMENTO DE ARMAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA – MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS – CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES – LIMINAR INDEFERIDA –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 348434897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no presente
writ
consiste na obtenção de provimento jurisdicional destinado à revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, na substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do mesmo diploma legal.

Entretanto, após minucioso exame dos elementos constantes dos autos, verifico que
não assiste razão à impetrante.

De início, quanto à alegação de que este Tribunal já teria reconhecido a ausência de periculosidade da paciente em
habeas corpus
anterior (HC nº 1044644-57.2025.8.11.0000), verifica-se que o decreto prisional ora impugnado encontra-se alicerçado em fatos novos e distintos, apurados em outros autos, os quais revelam, em tese, gravidade concreta acentuada.

Por outro lado, a defesa sustenta que o decreto prisional, expedido em dezembro de 2025, refere-se a fatos ocorridos em agosto do mesmo ano, razão pela qual estaria ausente o requisito da contemporaneidade.

Todavia, conforme se extrai dos autos, o lapso temporal verificado entre a data do fato e a decretação da medida extrema não decorreu de desídia estatal ou de inércia da autoridade policial, mas da própria complexidade da investigação. A identificação da paciente como responsável pela logística do armamento – alcunhada “Lola” – somente se tornou possível após a quebra do sigilo de dados telemáticos e a análise minuciosa das conversas extraídas dos aparelhos celulares de corréus anteriormente presos, diligências que demandaram tempo razoável para a adequada coleta, organização e exame do material probatório.

A propósito, consoante bem destacado pela douta Procuradora de Justiça, a jurisprudência deste Sodalício consolidou entendimento no sentido de que o requisito da contemporaneidade não se confunde com a mera proximidade cronológica entre a data do fato e a decretação da prisão, relacionando-se, antes, à atualidade do risco decorrente do estado de liberdade do agente, conforme se extrai do seguinte julgado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA HÁ LONGO LAPSO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. (...) A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente à proximidade temporal entre o fato delituoso e a decretação da medida, mas à persistência, no momento da análise, dos fundamentos legais que justificam a custódia cautelar. (...)”
(N.U 1046253-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026).

Assim, à luz desse entendimento, verifica-se que o risco à ordem pública permanece atual, porquanto os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva subsistem hígidos, amparados em elementos concretos colhidos no curso da investigação, a evidenciar a necessidade de manutenção da medida constritiva.

Consoante se extrai da decisão combatida, a paciente teria participação direta na logística de crime de roubo majorado perpetrado mediante invasão de residência, com restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, circunstâncias que, por si sós, evidenciam significativa reprovabilidade da conduta. Segundo os elementos coligidos na investigação, a paciente teria atuado no fornecimento e na guarda do armamento utilizado na empreitada criminosa, supostamente a mando de liderança vinculada à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

O magistrado fundamentou a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, lastreando-se em elementos concretos extraídos de interceptações e quebras de sigilo de dados telemáticos, que indicariam a vinculação da paciente aos fatos delituosos, inclusive com registros de comunicações ocorridas em datas imediatamente anteriores e posteriores ao evento criminoso, sugerindo a entrega e posterior devolução das armas empregadas na ação.

Transcreve-se, a seguir, o teor da decisão proferida em primeiro grau,
verbis
:

“Trata-se de
REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
, formulada pela Delegacia de Polícia Judiciaria Civil Núcleo Especializado de Roubos e Furtos de Lucas do Rio Verde/MT, em desfavor de ALISSON RIBEIRO BOMFIM, DIOGO DO NASCIMENTO PROPERCIO, FRANCINILTON OLIVEIRA RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE SANTOS, GABRIELLY ALMEIDA DA SILVA, HENRIQUE SILVA FERREIRA e FRANCISCO KÉLITON DE BRITO ALVES, com fulcro nos artigos 12, 13, IV, 282 §6º, 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

Conforme a documentação acostada, a persecução criminal teve início com o registro do Boletim de Ocorrência nº 2025.264552, com data de comunicação em 19/08/2025, noticiando a prática de um roubo, contra as vítimas Ciro Edsom Haas e Deliris Pereira Haas. Os fatos teriam ocorrido na mesma data de 19 de agosto de 2025, por volta das 07h15min, na residência situada na Avenida Tocantins, nº 2930, em Lucas do Rio Verde/MT, ocasião em que as vítimas Ciro Edsom Haas e Deliris Pereira Haas foram surpreendidas por quatro indivíduos armados, encapuzados, de porte magro e cor morena, que invadiram o imóvel, renderam o casal e os amarraram, subtraindo joias e valores monetários.

A vítima Ciro Edsom Haas, em seu termo de declaração (id 215442756, pág. 10 a 11), narrou que no dia 19 de agosto de 2025, por volta das 06h00min, quatro indivíduos de compleição magra, encapuzados, trajando vestes pretas e portando armas de fogo tipo revólver, invadiram a residência do declarante e, mediante grave ameaça e violência, restringiram a liberdade das vítimas (o ofendido e sua esposa Deliris), mantendo-os amarrados para subtrair diversos bens, notadamente vultosa quantidade de joias (avaliadas em mais de R$ 170.000,00), relógios, armamentos (espingarda e carabina), R$ 7.800,00 em espécie, um aparelho celular e uma caminhonete Chevrolet S10 (esta posteriormente recuperada), destacando-se ainda que, durante a ação, os autores realizaram videochamada com um comparsa de alcunha "Padrinho" (descrito como pardo e de rosto redondo), para viabilizar, mediante coação, uma transferência via PIX no valor de R$ 1.700,00, evadindo-se em seguida do local.

Com base nas informações prestadas pela vitima, as guarnições de serviço iniciaram diligências com o objetivo de localizar os suspeitos e recuperar os materiais roubados, tendo logrado êxito em localizar a caminhonete S10, que havia sido abandonada em uma área de mata, nas proximidades do rio piranhas, zona rural deste município, a aproximadamente 10 km de distância da área urbana.

As investigações subsequentes, detalhadas nos autos do Inquérito Policial nº 412.4.2025.29457, incluíram análise de câmeras de segurança, oitivas, apreensões, e extração de dados telefônicos, que permitiram identificar a participação de cada um dos representados na empreitada criminosa, caracterizada pela divisão de tarefas e pelo planejamento prévio, com indícios de vinculação a grupo criminoso organizado, notadamente o Comando Vermelho.

Diante dos elementos informativos, a Autoridade Policial requereu a prisão preventiva dos investigados.

O Ministério Público Estadual, instado a se manifestar (id. 216098941), exarou parecer favorável à integralidade dos pleitos formulados pela Autoridade Policial, ratificando a presença dos requisitos e fundamentos para a concessão da medida cautelar.

Feito este breve relato, passo a análise quanto ao pedido de prisão preventiva.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza pessoal, exige a coexistência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, além da observância das condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria – encontra-se robustamente demonstrado.

A materialidade dos fatos é inferida Boletim de Ocorrência nº 2025.264552 (id. 215442756, fls. 1-4), pelas declaração da vítima (id. 215442756, fls. 10), pelo Auto de Apreensão (id. 215442756, fls. 12), pelo comprovante da transferência via PIX (id. 215442756, fls. 15), e pelos Laudos Periciais, além do relatório da extração de dados contido no aparelho celular apreendido, autorizada por meio de decisão judicial nos autos de n. 1007772- 05.2025.8.11.0045.

Além disso, os indícios suficientes de autoria, por sua vez, são robustos e apontam para a atuação de cada um dos representados, em nítida divisão de tarefas, conforme pormenorizado a seguir, com base nos elementos informativos coligidos no Inquérito Policial, com destaque para as revelações do Relatório de Extração de Dados Telefônicos (id. 215442756, fls. 208-218) do aparelho celular de
Francisco Kéliton de Brito Alves
.

Destaca-se que restou apontado de forma pormenorizada e comprovada, a participação de cada um dos representados, conforme disposto a seguir:

(...)

2. GABRIELLY ALMEIDA DA SILVA ("Gabi" ou "Lola"):
Também segundo o Relatório de Extração de Dados Telefônicos (id. 215442756, fls. 211-212), "LUIDE" (Henrique Silva Ferreira) instruiu Francisco Kéliton a pegar a arma de fogo com uma pessoa identificada como "LOLA". A investigação identificou "LOLA" como GABRIELLY ALMEIDA DA SILVA, que já era investigada por envolvimento com o tráfico de drogas e, no contexto do roubo, foi responsável por guardar e fornecer as armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa.

Há ainda, registros de conversas entre Francisco e Gabrielly em 18/08/2025, e uma chamada telefônica em 19/08/2025, sugerem a entrega e a posterior devolução das armas.

(...)

O crime em tela foi praticado com extrema violência
, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, que foram amarradas e tiveram bens de valor subtraídos, inclusive mediante transferência PIX. Este modus operandi revela a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta da conduta, causando intensa intranquilidade no meio social. Além disso, a investigação aponta para a atuação dos representados no contexto de uma organização criminosa (Comando Vermelho), conforme explicitado nos relatórios de inteligência e no Relatório de Extração de Dados Telefônicos (id. 215442756, fls. 210, 217). A ligação à facção criminosa, por si só, já indica a necessidade da medida para desarticular o grupo e evitar a reiteração delitiva, pois visam à prática de crimes para manutenção da estrutura e finalidade do grupo.

Aliás, conforme a representação da Autoridade Policial (id. 215442755, fls. 2-3), alguns dos investigados, como ALISSON e FRANCISCO, já estavam sob monitoramento eletrônico e mesmo assim praticaram novos delitos, o que demonstra total indiferença ao ordenamento jurídico e um elevado risco de reiteração criminosa, reforçando a insuficiência de medidas menos gravosas. Outros, como DIOGO e FRANCINILTON, empreenderam fuga ao perceberem a aproximação policial, indicando sua intenção de frustrar a persecução penal. A reincidência e o histórico criminal de alguns dos envolvidos, como ALISSON RIBEIRO BOMFIM e FRANCINILTON OLIVEIRA RODRIGUES, em crimes como tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (id. 215442756, fls. 44-45, 48-49, 50-51, 52-53), também demonstram a contumácia delitiva e a real ameaça à ordem pública, tal como destacado pelo Ministério Público.

Assim, evidente de igual modo que a liberdade dos representados, neste momento processual, representa risco à conveniência da instrução criminal. Há a possibilidade concreta de que tentem intimidar testemunhas e vítimas ou promover conluio entre si para uniformizar versões e dificultar a elucidação completa dos fatos e a responsabilização de outros eventuais envolvidos. A segregação cautelar é imprescindível para preservar a lisura e a eficácia da investigação, garantindo que as provas sejam produzidas sem interferências indevidas.

(...)

Além disso, o artigo 312, parágrafo único, do CPP é aplicável, dado o perigo concreto gerado pela liberdade dos agentes, considerando o contexto de violência armada, a premeditação da ação e a evidente organização criminosa que permeou a conduta, conforme amplamente demonstrado pela investigação e pelo Relatório de Extração de Dados Telefônicos.

As Cortes Superiores e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso têm reiteradamente afirmado a legalidade da prisão preventiva em casos que guardam similitude com o presente, notadamente quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, o modus operandi violento e o risco de reiteração delitiva, notadamente pelos indícios de atuação em organização/associação criminosa: (...)”.
(Id. 346132351)

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório da paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Além da comprovação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, o Juízo de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na
garantia da ordem pública
, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta
e pelo
modus operandi
empregado na execução do delito
.

Conforme consignado na decisão, a ação criminosa teria sido perpetrada de forma coordenada, com divisão de tarefas entre os agentes, resultando na subtração de expressivo valor (R$ 170.000,00 em joias), bem como na restrição da liberdade das vítimas no interior de sua própria residência. Soma-se a tais circunstâncias o possível vínculo dos investigados com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, elemento que, em tese, revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva.

Nesse contexto, os elementos concretos extraídos dos autos conferem idoneidade e plausibilidade à fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da custódia cautelar, porquanto demonstram, de forma individualizada, a necessidade da medida extrema como instrumento de resguardo da ordem pública.

A ordem pública,
por sua vez
, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a prisão preventiva pode ser legitimamente decretada para a garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade do agente a partir das circunstâncias concretas da conduta delitiva, especialmente pelo
modus operandi
empregado.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...) 4. A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados ao modus operandi do delito - praticado em concurso de agentes e com emprego de estrutura organizada -, justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (...) 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A existência de estrutura organizada para a prática de furtos qualificados, com divisão de tarefas e uso de veículos específicos, configura indício suficiente de organização criminosa e justifica a segregação cautelar. (...)”.

(AgRg no RHC n. 211.790/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) 5. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). (...)”.
(AgRg no HC n. 956.460/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Desse modo, ao contrário do que afirma o impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Por fim,

a defesa alega que a paciente possui filho de 2 (dois) anos de idade, o que lhe garantiria o direito à prisão domiciliar.

No entanto, cumpre destacar que o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem.

Dessa forma, considerando que a matéria não foi submetida à análise na instância de primeiro grau, sua apreciação direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta aos princípios constitucionais do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o entendimento desse Sodalício,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 5. A falta de análise do pedido de prisão domiciliar não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural (...)”.

(N.U 1023106-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) O pedido de prisão domiciliar não foi previamente submetido ao juízo de origem, configurando indevida supressão de instância e impedindo sua análise originária por este Tribunal.(...)”.
(N.U 1027611-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Por outro lado, ainda que superado o óbice anteriormente analisado, a pretensão defensiva não merece acolhimento. O art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece exceção expressa à substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

No caso concreto, verifica-se que a paciente é acusada de participação em roubo majorado, delito que, por sua própria natureza, envolve violência ou grave ameaça. Embora a defesa sustente que a paciente não esteve presente na execução direta do crime, a conduta que lhe é atribuída, consistente no fornecimento das armas de fogo utilizadas na empreitada criminosa, revela-se elemento essencial para a concretização da violência empregada, evidenciando sua relevante contribuição causal para o resultado.

Nesse sentido, colhe-se recente precedente deste Sodalício:

“4. É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso dos autos, pelo que, não se encontrando preenchidos os requisitos que autorizam a concessão da benesse, nos termos do art. 318-A, I, do CPP, de rigor sua denegação. (...)”

(N.U 1044912-14.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 03/02/2026, publicado no DJe 06/02/2026).

Assim, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado, porquanto evidenciados o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, notadamente diante do risco concreto que sua liberdade representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem

pretendida em benefício de
GABRIELLY ALMEIDA DA SILVA
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026